Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS STOFFEL - CPF: 025.981.369-93 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), CAIO HENRIQUE FELIPETTO - CPF: 048.794.181-02 (ADVOGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE VALORES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA DESTINADA À ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT contra o acórdão que, ao julgar parcialmente provido o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005726-81.2025.8.11.0000, determinou o desbloqueio dos valores penhorados na conta do executado junto ao Banco do Brasil S/A, por entender que
estavam
destinados ao pagamento de salários e manutenção da atividade de produtor rural, mantendo, entretanto, a penhora sobre os demais valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à destinação dos valores bloqueados na conta do Banco do Brasil, especificamente no que se refere à diferença entre o valor total penhorado e os comprovantes de pagamento salarial apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses
de omissão, obscuridade
, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada reconhece que o conjunto probatório demonstrou que o
valor
depositado na conta do Banco do Brasil era voltado à manutenção da atividade rural, autorizando, em caráter excepcional, a aplicação extensiva da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC.

A alegação de que apenas parte do valor se destinaria ao pagamento salarial não caracteriza contradição, mas mera discordância quanto à valoração da prova, não se enquadrando nas hipóteses legais de
embargabilidade
.

A tese recursal apresentada nos embargos, além de constituir inovação não suscitada no momento oportuno, configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado nesta via processual.

Ausente qualquer vício no acórdão, restam inadmissíveis os embargos com finalidade meramente
protelatória ou voltados à rediscussão da controvérsia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A demonstração de que os valores bloqueados estavam inseridos no contexto da manutenção da atividade produtiva autoriza, de forma excepcional, a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC.

Não configura contradição a decisão que, com base no conjunto probatório, reconhece o caráter impenhorável de valores, ainda que parte deles tenha destinação específica já comprovada.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo incabível utilizar esse recurso para reexame do mérito da decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789, 833, V e § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/06/2023,
DJe
15/06/2023;

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012;

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.º

1005726-81.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso interposto
pel
o

Embargado

para
determinar o desbloqueio dos valores penhorados na instituição
financeira Banco
do Brasil S/A, mantendo a penhora sobre os demais valores destinados à satisfação parcial do crédito da
Embargante.

A
Embargante sustenta a existência de
contradição
no v.
a
córdão, sob o argumento de que
o valor
bloqueado

de R$ 143.029,60 (cento e quarenta e três mil vinte e
nove reais e sessenta centavos)
no Banco do Brasil

não estava destinado totalmente
para paga
mento da folha de funcionários
do executado.

Alega que tão somente o
montante de R$ 93.794,94 (noventa e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavo
s) era destinado ao pagamento de funcionários, havendo
, portanto,
contrariedade
entre os termos
do voto e as provas documentais.

Com essas considerações, requer sejam co
nhecidos e providos os Embargos, com efeitos infringentes, para que
seja mantido
bloqueado
o
valor de R$ 49.234,66 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), além dos valores bloqueados na
conta

junto
ao
Banco
Sicredi
, os quais
já fo
ram
reconhecido
s
como penhoráveis.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo
a rejeição dos Embargos
(ID

285255362
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Infere-se dos autos que
a
Embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de GUILHERME CARGIN KREMER e FERNANDO LUIS STOFFEL em razão do inadimplemento de R$ 2.643.095,00 (dois milhões, seiscentos e
quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), decorrentes da Cédula de Crédito à Exportação nº 3766388.

Foi bloqueado das contas do executado
FERNANDO LUIS STOFFEL
o montante de
R$ 169.165,57 (cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco rea
is e cinquenta e sete centavos), sendo os valores de
R$ 551,17
e
R$ 25.584,80
depositados no Banco
Sicredi
e
o valor de R$

143.029,60
depositados no Banco do Brasil S/A.

Esta Quinta Câmara
deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
Embargado
FERNANDO LUIS STOFFEL

para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na instituição financeira Banco do Brasil S/A,
em razão da comprovação de que tais valores eram destinados à
manutenção d
e su
a atividade de produtor rural
,
mantendo a penhora sobre os demais valores destinados à satisfação parcial do crédito da parte agravada.

Eis o teor do acórdão embargado:

“
(...)

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Visando à proteção das verbas salariais recebidas pelo devedor, bem como os instrumentos imprescindíveis para o exercício de sua profissão, o ordenamento processual civil estabelece a sua impenhorabilidade em seu art. 833, incisos IV e V.

Em relação ao disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

Por sua vez, no que concerne ao art. 833, V, do CPC, cabe ao executado ou àquele que teve um bem penhorado demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial se enquadra na situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão.

Ainda, o parágrafo 3º do CPC dispõe que se incluem na impenhorabilidade prevista no inciso V os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de
financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

A partir dessas considerações, o Agravante sustenta que dentro do referido parágrafo devem ser incluídos também os
valores depositados em conta corrente
que sejam fundamentais para o exercício da uma atividade produtiva.

No caso, afirma que a quantia penhorada era destinada ao pagamento de salários de funcionários e aquisição de matérias primas para o desenvolvimento de suas atividades rurais, conforme os seguintes documentos: (a) comprovante de agendamento do pagamento dos salários aos seus funcionários; (b) folhas de pagamento de seus funcionários; (c) notas fiscais de compra de combustível e de peças para manutenção dos maquinários agrícolas; e (d) comprovantes de despesas operacionais e de seguro dos maquinários.

Em uma das contas pertencente ao Banco
Sicredi
foi bloqueado o valor de R$ 551,17 e, em outra, o valor de R$ 25.584,80; na conta pertencente ao Banco do Brasil, foi bloqueado o valor de R$ 143.029,60, todas na data de 06 de dezembro de 2024.

No caso, o Agravante logrou comprovar que os valores depositados na conta referente ao Banco do Brasil eram destinados ao pagamento de seus funcionários, porquanto juntou aos autos todos os comprovantes de agendamento de pagamento do salário do mês de dezembro de 2024.

Os agendamentos foram realizados em 02/12/2024 com a previsão de
06/12/2024
como
data de envio
, constando expressamente dos comprovantes que
“a quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua
conta-corrente
as
17:00
h da data escolhida para pagamento”.
Contudo, o bloqueio
online
foi realizado em 06/12/2024, às 11h06minh.

Assim, restou demonstrado nos autos que o crédito bloqueado na conta do Banco do Brasil era necessário para a manutenção da atividade de produtor rural do Agravante, porquanto eram destinados ao pagamento de seus funcionários em 06/12/2024, de modo que, em razão das peculiaridades que permeiam este caso, admite-se a aplicação extensiva da regra da impenhorabilidade, pois comprovado que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis para o exercício da sua atividade, podendo prejudicar terceiros alheios ao processo executivo.

Por sua vez, em relação aos valores bloqueados nas contas do Banco
Sicredi
(R$ 551,17 e R$ 25.584,80), muito embora o Recorrente tenha anexado ao processo notas fiscais de compra de combustível e peças para manutenção dos maquinários agrícolas, entendo que o executado não
fez prova suficiente de que a manutenção do bloqueio destes numerários inviabilizaria a continuidade das atividades do seu empreendimento rural, sujeitando-o ao risco de ruína.

Nesse aspecto, denota-se que inexistem provas de que esse valor seja indispensável ao prosseguimento da atividade agrícola, requisito indispensável à extensão dos efeitos da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e §3, do CPC, cujo encargo da apresentação competia ao Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na instituição
financeira Banco
do Brasil S/A, mantendo a penhora sobre os demais valores destinados à satisfação parcial do crédito da parte agravada.”

Da
leitura atenta do voto proferido por este Relator
, verifica-se que
em razão da comprovação, por parte do Embargado, de que
os valores depositados
em sua
conta
do Banco do Brasil seriam
destinados ao pagamento de funcionários
, através dos demonstrativos de a
gendamento de pagamento do salário do mês de dezembro de 2024
, concluiu-se, no v. acórdão, que o montante bloqueado naquela conta seria
indispensável ao prosseguimento da atividade agrícola
do executado.

Embora as folhas de pagamento dos funcionários, quando somadas, não representem a totalidade do valor bloqueado, restou demonstrado que aquela conta era utilizada para
a continuidade das atividades do empreendimento rural
.

Assim,
afigura-se nítido o intuito d
a
Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a
inovação de teses e
indo contra o princípio da boa-fé objetiva.

Além disso,
os fundamentos que embasam os presentes
Embargos de Declaração
não foram
suscitados
anteriormente,
não
se tratando de fatos novos ou impossíveis de terem sido apresentados, tratando-se tais alegações de verdadeira inovação recursal.

Ressalta-se que
“(...) o
s embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art.
1.022
do
CPC/2015)”
sendo
“
inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declara
ção, pela preclusão
consumativa
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)
.

Ademais
,
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada,
não
havendo como acolher a pretensão posta nos embargos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pel
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025